Tribunal: STJ
Processo: 1502585-68.2017.8.26.0223
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1985688 - SP (2022/0045720-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: RICHARD MILLER DA SILVA TIBIRIÇA
ADVOGADOS
: ANDRE FIGUEIRAS NOSCHESE GUERATO - SP147963
TEREZA FERREIRA ALVES NOVAES - SP332333
EMBARGADO
: PEDRO EDUARDO CIACCIO REGATIERI - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
LESÃO
CORPORAL GRAVE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental, no qual se discutia a configuração de lesão corporal grave em razão de alegada
incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias.
2. O embargante sustenta contradição no acórdão embargado, alegando que a vítima
retornou ao trabalho no dia seguinte aos fatos, o que afastaria a configuração da lesão
corporal grave. Requer o provimento dos embargos com efeitos modificativos para
decretação de sua absolvição ou desclassificação para lesão corporal leve.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado
quanto à configuração da lesão corporal grave, considerando a alegação de que a vítima
teria retornado ao trabalho no dia seguinte aos fatos, o que afastaria a incapacidade para as
ocupações habituais por mais de trinta dias, requisito essencial do tipo penal previsto no
§ 1o, inciso I, do Código Penal.
art. 129,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme o
do
art. 1.022
Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA53922764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:09
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: d4b01cbe-d0f9-4d63-bf31-3d423b32feb9

5. Não se verifica qualquer vício no acórdão embargado, que se fundamentou em sólido
conjunto probatório, incluindo laudo pericial complementar, depoimento da vítima,
imagens de câmeras de segurança, laudos médicos do IML, depoimentos de médicos
ortopedistas e documentos médicos dos autos.
6. A incapacidade prevista no
§ 1o, inciso I, do Código Penal deve ser aferida sob
art. 129,
o prisma médico-legal, mediante laudo pericial, e não pela mera presença física da vítima
no ambiente de trabalho ou pela realização de atividades auxiliares ou de supervisão.
7. A pretensão dos embargantes configura tentativa de reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
8. Inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado que
justifique o acolhimento dos embargos de declaração.
9. A pretensão de atribuir efeitos modificativos aos embargos, nas circunstâncias dos autos,
não se admite nesta via recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do
do
art. 1.022
2.
Código de Processo Civil.
A incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta
dias, prevista no
§ 1o, inciso I, do Código Penal, deve ser aferida sob o prisma
art. 129,
3.
médico-legal, mediante laudo pericial.
A pretensão de reexame do conjunto fático-
probatório dos autos é vedada pela Súmula n. 7 do STJ. Dispositivos relevantes citados:
CPC,
CP,
§ 1o, inciso I.
art. 1.022;
art. 129,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53922764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:09
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: d4b01cbe-d0f9-4d63-bf31-3d423b32feb9

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1985688 - SP (2022/0045720-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: RICHARD MILLER DA SILVA TIBIRIÇA
ADVOGADOS
: ANDRE FIGUEIRAS NOSCHESE GUERATO - SP147963
TEREZA FERREIRA ALVES NOVAES - SP332333
EMBARGADO
: PEDRO EDUARDO CIACCIO REGATIERI - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
LESÃO
CORPORAL GRAVE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental, no qual se discutia a configuração de lesão corporal grave em razão de alegada
incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias.
2. O embargante sustenta contradição no acórdão embargado, alegando que a vítima
retornou ao trabalho no dia seguinte aos fatos, o que afastaria a configuração da lesão
corporal grave. Requer o provimento dos embargos com efeitos modificativos para
decretação de sua absolvição ou desclassificação para lesão corporal leve.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado
quanto à configuração da lesão corporal grave, considerando a alegação de que a vítima
Documento eletrônico VDA53922765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:09
Código de Controle do Documento: 8cad1faa-3161-4863-93a4-83f7bd0372eb

teria retornado ao trabalho no dia seguinte aos fatos, o que afastaria a incapacidade para as
ocupações habituais por mais de trinta dias, requisito essencial do tipo penal previsto no
§ 1o, inciso I, do Código Penal.
art. 129,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme o
do
art. 1.022
Código de Processo Civil.
5. Não se verifica qualquer vício no acórdão embargado, que se fundamentou em sólido
conjunto probatório, incluindo laudo pericial complementar, depoimento da vítima,
imagens de câmeras de segurança, laudos médicos do IML, depoimentos de médicos
ortopedistas e documentos médicos dos autos.
6. A incapacidade prevista no
§ 1o, inciso I, do Código Penal deve ser aferida sob
art. 129,
o prisma médico-legal, mediante laudo pericial, e não pela mera presença física da vítima
no ambiente de trabalho ou pela realização de atividades auxiliares ou de supervisão.
7. A pretensão dos embargantes configura tentativa de reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
8. Inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado que
justifique o acolhimento dos embargos de declaração.
9. A pretensão de atribuir efeitos modificativos aos embargos, nas circunstâncias dos autos,
não se admite nesta via recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do
do
art. 1.022
2.
Código de Processo Civil.
A incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta
dias, prevista no
§ 1o, inciso I, do Código Penal, deve ser aferida sob o prisma
art. 129,
3.
médico-legal, mediante laudo pericial.
A pretensão de reexame do conjunto fático-
probatório dos autos é vedada pela Súmula n. 7 do STJ. Dispositivos relevantes citados:
CPC,
CP,
§ 1o, inciso I.
art. 1.022;
art. 129,
Documento eletrônico VDA53922765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:09
Código de Controle do Documento: 8cad1faa-3161-4863-93a4-83f7bd0372eb

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 7.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por RICHARD MILLER DA
SILVA TIBIRIÇA em face do acórdão proferido às fls. 565-570, que negou provimento ao
agravo regimental.
O embargante alega existir contradição no acórdão embargado, sustentando que
a vítima retornou ao trabalho no dia seguinte aos fatos, o que afastaria a configuração da
lesão corporal grave, pois não teria havido incapacidade para as ocupações habituais por
mais de trinta dias, requisito essencial do tipo penal.
Postula o conhecimento e provimento dos embargos, com atribuição de efeitos
modificativos, para que seja decretada sua absolvição ou a desclassificação para lesão
corporal leve (fls. 574-577).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço dos embargos de declaração.
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Inicialmente, registro que os embargos de declaração constituem recurso de
fundamentação vinculada, destinado a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no julgado embargado, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
No caso em exame, não se verifica qualquer vício apto a ensejar o acolhimento
dos embargos declaratórios.
A alegada contradição não se configura. O acórdão embargado fundamentou-se
em sólido conjunto probatório, que incluiu não apenas o laudo pericial complementar, mas
também: (i) o depoimento da vítima; (ii) as imagens das câmeras de segurança; (iii) os
laudos médicos do IML; (iv) os depoimentos dos médicos ortopedistas que atenderam a
vítima; (v) os documentos médicos dos autos.
Contrariamente ao sustentado pela defesa, acórdão agravado consignou que o
Tribunal de origem aduziu expressamente que a vítima sofreu fratura no tornozelo e lesão
Documento eletrônico VDA53922765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:09
Código de Controle do Documento: 8cad1faa-3161-4863-93a4-83f7bd0372eb

no tendão, com necessidade de fisioterapia e acompanhamento médico prolongado. Os
laudos periciais atestaram inequivocamente a incapacidade por mais de trinta dias,
conforme exigido pelo tipo penal..
A incapacidade prevista no
§ 1o, inciso I, do Código Penal, deve ser
art. 129,
aferida sob o prisma médico-legal, mediante laudo pericial, e não pela mera presença física
da vítima no ambiente de trabalho ou pela realização de atividades auxiliares ou de
supervisão.
O que os embargantes pretendem, em verdade, é o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ, conforme já assentado na
decisão monocrática e no acórdão do agravo regimental.
Inexiste, portanto, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material
no julgado embargado que justifique o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.
A pretensão de atribuir efeitos modificativos aos embargos, nas circunstâncias
dos autos, configura manifesta tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que não se
admite nesta via recursal.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA53922765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:09
Código de Controle do Documento: 8cad1faa-3161-4863-93a4-83f7bd0372eb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2022/0045720-6
REsp 1.985.688 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15025856820178260223 150258568201782602239001622017 9001622017
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: RICHARD MILLER DA SILVA TIBIRIÇA
ADVOGADO
: ANDRE FIGUEIRAS NOSCHESE GUERATO - SP147963
ADVOGADA
: TEREZA FERREIRA ALVES NOVAES - SP332333
RECORRIDO
: PEDRO
EDUARDO
CIACCIO
REGATIERI
-
ASSISTENTE
DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Grave
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: RICHARD MILLER DA SILVA TIBIRIÇA
ADVOGADO
: ANDRE FIGUEIRAS NOSCHESE GUERATO - SP147963
ADVOGADA
: TEREZA FERREIRA ALVES NOVAES - SP332333
EMBARGADO
: PEDRO
EDUARDO
CIACCIO
REGATIERI
-
ASSISTENTE
DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5425241550294=0458245@
2022/0045720-6 - REsp 1985688 Petição : 2025/0123352-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53854385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:29:50
Código de Controle do Documento: 58E0063C-9A43-4FEE-83A9-4F40BE06A905